Tribunal: STJ
Processo: 0554131-19.2010.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1029348 - SP(2016/0322922-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIANO PUCINELLI
ADVOGADO
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDUARDO PIRES MESSENBERG E OUTRO(S) - SP061660
INTERES.
: SUPERMERCADO ECONOMICO DE BAURU LTDA - MASSA
FALIDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento do recurso, com
22/04/2026
28/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56295539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dcf9069-e4f2-46e3-92e5-536806f5485f

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dcf9069-e4f2-46e3-92e5-536806f5485f

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1029348 - SP(2016/0322922-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIANO PUCINELLI
ADVOGADO
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDUARDO PIRES MESSENBERG E OUTRO(S) - SP061660
INTERES.
: SUPERMERCADO ECONOMICO DE BAURU LTDA - MASSA
FALIDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da
Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fl. 816):

PROCESSO
CIVIL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
2/2016.
RESCISÓRIA. PEDIDO PROCEDENTE. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 530
E DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
CPC/1973;
SÚMULA 207/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO DESPROVIDO.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo
desta Corte).
2/2016
2. Nos termos do
do
"Cabem embargos infringentes quando o
art. 530
CPC/1973:
acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de
mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial,
os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência."
Documento eletrônico VDA55960242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: e61d199c-7219-4a33-9241-ad7c8f03d614

3. A Súmula 207 desta Corte, por sua vez, dispõe que: "É inadmissível recurso
especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no
tribunal de origem."
4. No caso, o Tribunal de origem julgou, por maioria, procedente a ação rescisória
para arbitrar por equidade os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda
Pública Estadual. Assim, caberia à ora recorrente interpor os necessários
embargos infringentes a fim de exaurir as instâncias ordinárias e viabilizar o
conhecimento do presente recurso especial, providência da qual não se
desincumbiu.
5. Agravo interno desprovido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Corte Especial, da Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Sexta
Turmas. Para tanto, indica como paradigmas os acórdãos do Tema Repetitivo
(REsp
REsp
REsp
REsp
1.076/STJ
1.850.512/SP,
1.877.883/SP,
1.906.618/SP,
), do AgInt no
do AgInt no
do
1.906.623/SP
REsp 1.814.371/SP,
AREsp 2.635.379/SP,
do AgRg no
do AgInt no
REsp 1.708.238/SP,
REsp 1.280.602/SP,
REsp 1.931.953/PR
e do AgRg no HC 801.775/SP.
Cinge-se a alegada divergência à possibilidade de apreciação equitativa de
honorários advocatícios em condenação da Fazenda Pública, nos termos do Tema
Repetitivo 1.076/STJ.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em razão
do óbice da Súmula 315/STJ.
Em embargos de declaração, mantive o indeferimento liminar do recurso,
visto ser evidente que o acórdão embargado não enfrentou o mérito do recurso
especial ou a controvérsia nele versada. Por essa razão, inclusive, adverti "a parte, por
fim, que a reiteração de alegações, já expressamente enfrentadas, será enquadrada
como protelatória, podendo ensejar a imposição de multa à parte, nos termos dos arts.
" (fl. 1987).
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta erro de
fato no fundamento da decisão agravada de que o acórdão embargado não examinou
o mérito do recurso. Defende que a Segunda Turma apreciou as teses sobre uso da
equidade na fixação dos honorários contra a Fazenda Pública e sobre aplicação do
Tema 1.076 do STJ, indicando trechos dos julgamentos proferidos no
(fls. 1994-2004).
AREsp 1.029.348/SP
Alega, ainda, que o Tema 1.076 deve incidir de forma imediata nos
processos sem trânsito em julgado, independentemente de juízo de admissibilidade do
recurso especial. Invoca os arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil e
precedentes que determinam aplicação de teses repetitivas a recursos pendentes, com
destaque para julgados que tratam de aplicação retroativa de entendimento
consolidado (fls. 2004-2013).
Por fim, defende o cabimento e o provimento dos embargos de divergência.
Afirma ter demonstrado divergência específica sobre vedação de equidade para reduzir
Documento eletrônico VDA55960242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: e61d199c-7219-4a33-9241-ad7c8f03d614

honorários em causas de valor elevado e sobre aplicação do Tema 1.076 a feitos
pendentes.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2045).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta.
Ao contrário do que a parte agravante afirmou nas razões do agravo interno,
a Segunda Turma não conheceu do recurso especial, tampouco apreciou a
controvérsia nele versada, limitando-se a aplicar o óbice da
A
Súmula 207/STJ.
propósito, confira-se trecho do acórdão embargado (fl. 822):

II- Do não conhecimento do recurso especial
Nos termos do
do
"Cabem embargos infringentes quando o
art. 530
CPC/1973,
acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de
mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial,
os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência".
A Súmula 207 desta Corte, por sua vez, dispõe que: "É inadmissível recurso
especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no
tribunal de origem." Como se vê, no caso dos autos, o Tribunal de origem julgou,
por maioria, procedente a ação rescisória para arbitrar por equidade os honorários
advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual.
Assim, caberia à ora recorrente interpor os necessários embargos infringentes a
fim de exaurir as instâncias ordinárias e viabilizar o conhecimento do presente
recurso especial, providência da qual não se desincumbiu.

Além disso, a Segunda Turma não apreciou a aplicabilidade do Tema
Repetitivo
justamente porque o recurso especial não foi conhecido (fl. 896):
1076/STJ

No que se refere ao pedido de devolução dos autos ao Tribunal de origem para o
exercício do juízo de adequação ao decidido no Tema 1.076 do STJ, a
jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto
de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.814.371/SP,
julgado em
DJe de
.
3/12/2019,
11/9/2020)

A
contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ,
para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro, por
oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que previa o
Lei 13.256/2016
art. 1.043
cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade. Dessa
forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência, rever a aplicabilidade da
no caso concreto, a fim de avançar no juízo de mérito da causa.
Súmula 207/STJ
Documento eletrônico VDA55960242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: e61d199c-7219-4a33-9241-ad7c8f03d614

Como se vê, é inequívoco que não houve apreciação de mérito no acórdão
embargado. Não há margem para dúvida ou interpretação. A parte agravante deduz
pretensão, no agravo interno, contra a evidente verdade dos autos. Nos embargos de
declaração, já foi advertida de que a sua conduta seria enquadrada como protelatória,
caso insistisse nas razões manifestamente infundadas e já explicitamente refutadas.
Mas, mesmo assim, insistiu no argumento de que "representaram 'erros de fato' as
afirmações de que 'No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o
" (fl. 2000). Penso,
mérito do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada'.
portanto, que é o caso de aplicar a multa do
§ 4o, do CPC, em 5% do valor
art. 1021,
da causa, caso seja unânime a rejeição do agravo interno, manifestamente infundado e
protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno e aplico a multa do
§ 4o, do CPC, em 5% do valor da causa, caso seja unânime a rejeição do
art. 1021,
agravo interno, manifestamente infundado e protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: e61d199c-7219-4a33-9241-ad7c8f03d614

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.029.348 / SP
Número Registro: 2016/0322922-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05541311920108260000 2182001 5541311920108260000 8208 990105541313
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO PUCINELLI
ADVOGADO
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDUARDO PIRES MESSENBERG E OUTRO(S) - SP061660
INTERES.
: SUPERMERCADO ECONOMICO DE BAURU LTDA - MASSA
FALIDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADRIANO PUCINELLI
ADVOGADO
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - SP147103
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDUARDO PIRES MESSENBERG E OUTRO(S) - SP061660
INTERES.
: SUPERMERCADO ECONOMICO DE BAURU LTDA - MASSA
FALIDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56280056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: c4b22a75-ce83-485f-b428-45556c33acb6

Dr(a). CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: ADRIANO
PUCINELLI.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
22/04/2026
28/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: c4b22a75-ce83-485f-b428-45556c33acb6